Tribunal: TJDFT
Processo: 0707942-83.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707942-83.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RICARDO FIRMINO ALVES JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por RICARDO FIRMINO ALVES JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga, que, nos autos nos autos da ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática dos delitos tipificados nos artigos 129, caput, e 331, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, do aludido diploma legal, impondo-lhe a pena unificada de 9 meses de detenção, em regime aberto, a qual foi suspensa pelo período de dois anos, nos moldes do artigo 77, do Código Penal (ID 46060664). O réu RICARDO FIRMINO ALVES JÚNIOR apresentou pedido para se ausentar da circunscrição para participar do curso de doutorado na Universidade del Museo Social Argentino – UMSA, no período de 16/07/2023 a 29/07/2023, na cidade de Buenos Aires/Argentina, conforme documentação comprobatória (ID 47276591). O recurso de apelação contra sentença condenatória, em regra, possui efeito suspensivo, salvo a aplicação provisória de interdições de direitos e de medidas de segurança e o caso de suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 597, do Código de Processo Penal. No caso dos autos, como dito anteriormente, o magistrado de origem suspendeu a pena pelo período de dois anos, nos moldes do artigo 77, do Código Penal, o que impõe o reconhecimento de que a apelação criminal não suspende os efeitos da sentença penal condenatória e, por isso, as condições e fiscalização do cumprimento da pena, no momento, compete ao Juízo das Execuções Penais. Nada há a prover, portanto, em relação ao pedido de ID 47276591. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 9 de junho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator